Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição 33.897/2020, a defesa constituída de Luis Carlos Batista Sá renova o pedido de retirada desta ação penal da sessão de julgamento por videoconferência, com a respectiva inclusão na pauta da primeira sessão presencial da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta que o julgamento por videoconferência de ações penais originárias implica “possível violação a princípio regente do Estado de Democrático de Direito e regulador de todo o sistema jurídico, qual seja, a dignidade da pessoa humana, inserido no art. 1º, III da CF/88, bem como a uma possível mitigação de direitos fundamentais constitucionais assegurados nos incisos LIV e LV do art. 5º, quais sejam, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, postulados a assegurar, no curso da persecução penal em juízo, “o direito de presença física do acusado” (fl. 4.350)
    Nessa toada, articula que a sessão realizada pelo modo virtual não assegura efetivamente as prerrogativas defensivas, tendo em vista a “real possibilidade de prejuízo quando do julgamento por videoconferência”, comprovado, no caso em apreço, pelo fato de a defesa técnica não haver recebido “o e-mail com o ‘link de acesso à sala virtual’ quando da sessão ordinária da Col. Segunda Turma do dia 19.05.2020, mesmo após diversos contatos (telefônicos e e-mail) no dia anterior à sessão, junto ao setor de Tecnologia de Informação desta E. Suprema Corte, para solucionar o problema do formulário de inscrição para sustentação oral”.
    Suscita a eventual necessidade de levantar questão de ordem durante o julgamento, ressaltando, ainda, a ausência de prejuízo no adiamento da análise do caso para a primeira sessão ordinária presencial a ser realizada futuramente.
    Com essas considerações, requer-se (fls. 4.351-4.352): 
    “que o presente Agravo Regimental seja recebido, conhecido e, no mérito, provido, para o fito de reformar a decisão singular de fls. e, por consectário, determinar a retirada desta Ação Penal nº l.002-DF das sessões de julgamento a realizar-se por meio de videoconferência, determinando sua inclusão na pauta de julgamento da primeira sessão presencial da col. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Na oportunidade, caso Vossa Excelência manifeste-se pela manutenção do decreto judicial, reitera o pedido de encaminhamento do presente Agravo à c. Segunda Turma para análise na sessão do día 26.05.2020, dada a iminente inclusão desta Ação Penal na pauta do dia 26.05.2020.
    Demais disso, com a mitigação de direitos e garantias constitucionais do Agravante, quais sejam dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa, requer o deferimento de sustentação oral perante esta Egrégia Segunda Turma, pelo Advogado BRUNO PIRES DE OLIVIERA, inscrito na OAB/DF nº 49.330, quando do julgamento do mérito”.
    2. Preambularmente, cumpre consignar que, instada a prestar esclarecimentos relativos à dificuldade de acesso do defensor constituído à sala virtual, a Secretaria da Segunda Turma certificou, em 21.5.2020, que “não foi recebido, em e-mail próprio desta Segunda Turma, formulário eletrônico para sustentação oral por parte da defesa de Luis Carlos Batista Sá, pelo que não foi encaminhado o respectivo link de acesso à sala virtual da sessão por videoconferência do dia 19.05.2020. 2ª Turma, 21.05.2020”.
    Ao lado desse aspecto, tem-se que os autos não foram efetivamente apregoados e julgados na sessão de julgamento da Segunda Turma desta Suprema Corte realizada no dia 19.5.2020.
    Reafirmo, de outro turno, os termos da decisão agravada no sentido de que o julgamento por videoconferência, regulado por intermédio da Resolução 672/2020, despontou como medida implementada para viabilizar o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal e a respectiva prestação jurisdicional, no excepcional contexto da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, em razão do avanço da Covid-19. 
    Conforme regulamentação dada pela Resolução n. 672, de 26 de março de 2020, na qual são previstas as formas por meio das quais serão exercidas as garantias constitucionais aplicáveis, as sessões serão síncronas, realizadas com os integrantes do órgão colegiado reunidos, em tempo real, por meio de videoconferência, na qual há a possibilidade de participação das parte e de realização da sustentação oral.
    Nesse cenário, a par da circunstância de que magistrados e partes não estarão no mesmo ambiente físico, não há qualquer distinção na forma como a jurisdição será prestada na ação penal em apreço que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.
    Ademais, conforme destacado pelas defesas constituídas, a primeira inclusão da presente ação penal no calendário de julgamentos da Segunda Turma se deu em 21.8.2019, a revelar, além da regular observância dos prazos regimentais, o fato de que, até o momento, dispuseram as partes de tempo suficiente à pretendida distribuição de memoriais.
    A propósito da realização da sustentação oral, tem-se que a pretensão aqui renovada foi regularmente exercida quando do início do julgamento, na sessão presencial da Segunda Turma do STF de 10.12.2019, tratando-se, ainda, de ato defensivo cuja íntegra fica disponibilizada no sistema Nucleo View do Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, em se tratando de prerrogativa da defesa observada a tempo e modo, tenho que a renovação do ato, a meu sentir, não comporta acolhimento, sem prejuízo da apreciação do pedido pelo Colegiado. 
    3. Diante do exposto, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente